Tribunal: STF
Processo: HC 243378
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.  PACIENTE MÃE DE MENORES DE DOZE ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES DO CASO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Robson da Silva e Brenda Plateira Borges Pozeti, advogados, em 1º.7.2024, em benefício de Thais Emilia Siqueira Silva, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido requerimento de medida liminar, requisitadas informações e deferida vista ao Ministério Público Federal, no Habeas Corpus n. 925.291/MT.



O caso



    2. Consta que, em 7.5.2024, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Primavera do Leste/MT, considerando representação da autoridade policial local, no curso da apuração dos delitos de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/1998), corrupções passiva e ativa (art. 317 e 333 do Código Penal), tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei 
nº 11.343/2006), decretou a prisão preventiva de Thais Emilia Siqueira Silva e demais corréus no Processo n. 1003122-70.2024.8.11.0037, em trâmite naquela comarca. Narrou-se no processo:



    “Consta nos autos, em síntese, que a Polícia Judiciária Civil recebeu notícias de que o investigado Janderson Dos Santos Lopes, preso em regime fechado na cadeia pública local, estaria envolvido em esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro tendo total liberdade para realizar atividades criminosas mesmo estando recluso (f. 57 – ID 151839718).



    A par das informações, foi instaurado procedimento investigatório preliminar e elaborado o Relatório de Investigação 
nº 2023.13.53606 (f. 60-95 – ID 151839718) que apontava fortes indícios da prática dos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e associação criminosa. Revelou, ainda, a apuração que Janderson já fora alvo de 02 (duas) operações policiais relacionadas aos delitos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, denominadas ‘TRÊS ESTADOS’ e ‘RED MONEY’, nas quais, tanto ele quanto sua companheira Thaís Emília de Siqueira tiveram bens confiscados e arrestados.



    Pouco mais de 01 (um) ano após sua transferência à Cadeia Pública de Primavera do Leste, JANDERSON adquiriu considerável patrimônio, inclusive, com a abertura de empresas, compra de frotas de caminhões, reboques e semirreboques, imóveis nos municípios de Cuiabá/MT, Primavera do Leste/MT e Poxoréu/MT, além da aquisição de automóveis de luxo para si e sua esposa.



      Relata que JANDERSON foi beneficiado com autorização para realizar trabalho extramuros e frequentar faculdade, mas durante o período em que os agentes de segurança pública realizaram seu monitoramento, o detento não compareceu ao trabalho externo, tampouco às aulas do curso.



    Narra que do Relatório de Investigação nº 2023.13.76254 
(f. 357-469 – ID 151839725) constatado o monitoramento da rotina do custodiado, foi desvendado que após sua saída da cadeia pública por volta das 04h em veículo próprio teria se deslocado até uma garagem de veículos situada na Avenida São João, nº 939, bairro Jardim Riva; comparecido em algumas unidades bancárias, em sua própria empresa de materiais de construção, no barracão onde ficam alocados seus caminhões. Posteriormente, foi até sua chácara no município de Poxoréu, na chácara do diretor da unidade prisional deste município, dentre outros imóveis rurais fora desta municipalidade.



    Além disso, teria sido registrado um encontro entre os investigados Janderson e Valdeir Zelis Dos Santos, diretor da Cadeia Pública de Primavera do Leste, conversando na parte externa da garagem de veículos supracitada. Na oportunidade, Valdeir chegou ao local conduzindo uma caminhonete GM S10, cor preta, e saiu de lá na direção de caminhonete AMAROK, cor preta, retornando, posteriormente, para realizar a troca dos automóveis.



    Refere, ainda, a instauração do inquérito policial nº 06/2023 
(f. 189-355 – ID 151839718), cuja finalidade era investigar supostas irregularidades na cadeia pública local apontadas em uma correição realizada no ano de 2022. 



    Neste caderno investigativo houve a elucidação da existência de um esquema de corrupção na venda de benefícios dentro do ergástulo penal local que concediam, mediante pagamento, principalmente, trabalho externo e alojamento privilegiado na cadeia.



    A partir dos relatos dos custodiados, as investigações revelam pagamento de propina ao diretor da unidade penal, Valdeir Zelis dos Santos, tendo, inclusive, Janderson, realizado o pagamento por intermédio de outras pessoas do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para concessão de trabalho externo. Além dele, outros detentos também teriam realizado pagamentos em troca de autorização para trabalho extramuros.



    Em razão das suspeitas da prática do crime de lavagem de capitais, foi solicitado relatório de inteligência financeira ao COAF e identificadas transações financeiras entre Janderson e Valdeir através de outros presos, amantes e parentes. A partir daí notaram o envolvimento de Gutemberg dos Santos Mesquita, identificado como ‘irmão de criação’ de Valdeir, que detinha informações cadastrais da conta corrente bancária (e-mail e telefone) os do suspeito Valdeir além da identificação de transações para a investigada Edimara Farias Neves, supostamente amante do diretor da cadeia local (f. 1.247-1.298 – ID 151842243). 



    A par destas considerações, no intuito de cessar a prática de crimes pela organização, a autoridade policial pugna pela concessão da medida cautelar de busca e apreensão domiciliar, o afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos de aparelhos eventualmente apreendidos durante o cumprimento da medida, o sequestro e arresto dos bens dos investigados e, ainda, a prisão preventiva dos envolvidos” (fls. 24-25, e-doc. 5).



     



    3. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1012732-76.2024.8.11.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, em 14.5.2024, o Relator, Desembargador Helio Nishiyama, deferiu a medida liminar para “substituir a prisão preventiva da paciente Thais Emilia Siqueira Silva por prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, nos termos do artigo 318-B do Código de Processo Penal, além de outras medidas que o Juízo singular entender necessárias” (fl. 75, e-doc. 5). 



    Prestadas as informações (fls. 81-86, e-doc. 5), revogou-se a liminar para denegar a ordem, em ato prolatado pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal mato-grossense:



    “HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS, CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – PACIENTE GENITORA DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE IMPEDEM A SUBSTITUIÇÃO – ENVOLVIMENTO COM COMPLEXA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E SUA LIDERANÇA – NOVAS PRÁTICAS ILÍCITAS DURANTE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – MEDIDA NÃO RECOMENDADA – EXCEPCIONALIDADE DO CASO – PRECEDENTES DO STF E STJ – IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR EVIDENCIADA – LIMINAR REVOGADA – DETERMINADA EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE PRISÃO – ORDEM DENEGADA. 01. Embora o art. 318-A do CPP tenha imposto um poder-dever de substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos ou mulher responsável por pessoa com deficiência, a medida poderá ser negada, quando identificada situação excepcionalíssima que revele a inadequação da medida. 02. As suspeitas de profundo envolvimento do agente com grupo criminoso organizado, auxiliando na lavagem e ocultação de patrimônio, bem como a existência de registro criminal anterior pela prática de delito da mesma espécie, constituem excepcionalidade concreta para negar a substituição da prisão preventiva por domiciliar. 03. Demonstrado que a paciente foi beneficiada anteriormente com a medidas cautelares alternativas e, ainda assim, voltou a praticar atos ilícitos, mostra-se indevida a substituição da custódia cautelar. 04. Ordem denegada, com a consequente revogação da medida liminar” (fls. 133-134, e-doc. 5).



    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 925.291/MT no Superior Tribunal de Justiça. Em 28.6.2024, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e deu vista ao Ministério Público Federal (sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    5. Nesta impetração, a defesa sustenta a possibilidade de superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, pois seria flagrante a ilegalidade da prisão cautelar decretada na origem em relação à paciente.



    Afirma haver “flagrante ilegalidade e norma vigente sobre tema em questão Habeas Corpus ‘coletivo’ nº 143641, e Regras de Bangkok, ora aderidas pelo Estado brasileiro, promulgando a lei nº 13.257/16 (marco da primeira infância) que inclui o inciso V no rol do art. 318, do Código de Processo Penal, possibilitando ao Juiz conceder a prisão domiciliar ‘à mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega haver “prova nos autos, que há uma criança de 02 (dois anos), outra 07 (sete) e uma de 11 (onze), totalmente desamparadas, por uma prisão desnecessária” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “a Paciente permaneceu, por 40 (quarenta dias) em prisão domiciliar, cumprindo fielmente as condições impostas, em especial cuidando dos infantes menores de 12 anos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressalta que “a paciente é mãe (três filhos menores de 12 anos), não está respondendo por crime praticado com violência ou grave ameaça, não praticou o crime contra os próprios filhos, e que é presumida a imprescindibilidade dos cuidados maternos, é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos: 



    “Seja, superada a Súmula 691, por haver flagrante ilegalidade e norma vigente sobre tema em questão; Habeas Corpus‘coletivo’ 
nº 143641, e Regras de Bangkok, ora aderidas pelo Estado brasileiro, promulgando a lei nº 13.257/16 



    a) Seja o presente Remédio Constitucional conhecido e processado para que seja concedida a liminar, fazendo dessa forma, cessar o efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva ilegal, convertendo-a em prisão domiciliar; 



    b) Já no mérito do presente writ, que seja concedida a ordem, confirmando a decisão liminar, 



    c) Sejam as intimações publicadas no nome dos impetrantes do presente remédio, principalmente acerca da data do julgamento deste para fins de sustentação oral. 



    d) Caso seja, vislumbrado, qualquer ato teratológico, requer seja, concedido Habeas corpus de Ofício” (fl 7, e-doc. 1).



    6. Em decisão proferida em 2.7.2024, a Vice-Presidência deste Supremo Tribunal, no exercício da Presidência, decidiu que a espécie em foco não se enquadra no inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal (e-doc. 8). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Os elementos constantes dos autos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 925.291/MT, que, em 28.6.2024, indeferiu medida liminar requerida pela defesa, requisitou informações à origem e encaminhou o processo ao Ministério Público Federal (consulta no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Assim, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014; HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020; HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021; HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021.



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, consta dos autos ter sido decretada a prisão preventiva de Thais Emilia e de outros acusados, pela prática, no caso específico da paciente, dos delitos de associação criminosa e lavagem de capitais. 



    A defesa busca a revogação da custódia preventiva para que a paciente possa continuar a aguardar a persecução penal em liberdade, por ser mãe de três filhos menores, sendo dois deles de menos de doze anos, conforme documentação juntada aos autos (fls. 3-5, e-doc. 2), pelo que entende suficiente a prisão domiciliar e a aplicação de medidas cautelares.



    Na espécie em foco, as instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios suficientes de autoria da prática dos delitos imputados e dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. 



    No decreto prisional, assentou-se a necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, “tendo em vista a gravidade concreta das condutas delitivas supostamente praticadas pelos investigados envolvidos em um esquema de recebimento de dinheiro e bens em troca da concessão de benefícios para os detentos” (fl. 26, 
e-doc. 5). Constou da fundamentação do decreto de prisão preventiva:



    “Os requisitos necessários à prisão preventiva estão encartados no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, os quais passo a apreciar. 



    Primeiramente, verifico que os crimes supostamente cometidos pelos suspeitos possuem pena de reclusão superior a 4 anos de reclusão. 



    Acrescenta-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos, notadamente a cópia do IP nº 145.4.2023.22749 referente à denúncia nº 11/2023, Relatório de Investigação nº 2023.13.53606 (ID 151839718) e do IP 
nº 273.4.2023.21968 – Relatório de Investigação nº 2023.13.76254 (ID 151839725), Relatório de Investigação nº 2023.13.95619 (ID 151839733), Relatório de Investigação nº 2024.13.28648 (ID 151840274) e Relatório de Investigação nº 2024.13.35427 (ID 151842243). 



    Com efeito, extrai-se que o elemento variável exigido pela lei para decretação da prisão dos investigados em preventiva também se encontram presentes no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta das condutas delitivas supostamente praticadas pelos investigados envolvidos em um esquema de recebimento de dinheiro e bens em troca da concessão de benefícios para os detentos, em especial, alguns dos que participavam do trabalho externo no Projeto Segunda Chance. 



      Da análise dos relatórios investigativos confeccionados pela Autoridade Policial, nota-se a organização do grupo criminoso para gerenciar todo o esquema de corrupção com repartição de atribuições distintas a cada um dos envolvidos com o intuito de ‘gerir’ o esquema delituoso. 



    Nota-se que existem os responsáveis pela cobrança e recebimento de propina de detentos ou seus familiares; aqueles que atuam no núcleo financeiro, além daqueles que deveriam fiscalizar o trabalho externo dos reeducandos, mas recebem pagamento para ‘fazer vista grossa’ sendo apurada a responsabilidade de cada um no contexto desta organização a partir das informações trazidas pela Autoridade Policial. 



    Desta forma, constata-se a gravidade concreta e ao risco de prosseguirem na prática dos crimes, circunstância que evidencia a imprescindibilidade da adoção de medidas necessárias para que a investigação possa prosseguir com a máxima efetividade, em razão da periculosidade de alguns dos envolvidos e também pelo ‘modus operandi’ empregado na prática do crime – além da complexidade do feito, a pluralidade de envolvidos na investigação, a necessidade da realização de outras diligências. 



    Da análise dos elementos de informação angariados no curso das investigações até agora apresentados pela Autoridade Policial aliada constatação de antecedentes criminais nos registros de alguns dos envolvidos considero que a decretação da prisão preventiva é necessária para evitar a perpetuação da prática delitiva por parte dos investigados JANDERSON DOS SANTOS LOPES, THAIS EMILIA SIQUEIRA SILVA, JOSÉ INÁCIO DA SILVA, NATHAN GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, GUTEMBERG DOS SANTOS MESQUITA e MARCIO FERREIRA SOJO que, ao que consta nos autos neste momento inicial, são os que apresentam risco a garantia da ordem pública dada à influência que exercem sobre os demais no contexto da prática delitiva, conforme a conduta individualizada de cada um apresentado pela Autoridade Policial, conforme segue:



    (...)



    b) THAIS EMILIA SIQUEIRA SILVA: Esposa do preso JANDERSON. Envolve-se na lavagem de dinheiro resultante das atividades criminosas conduzidas por seu marido dentro da associação criminosa. 



    Já foi presa anteriormente pelo crime de lavagem de capitais. A representada auxiliava seu cônjuge na abertura de empresas de fachada para lavar o dinheiro oriundo do tráfico de drogas nas operações policiais ‘Três Estados’ e ‘Red Money’. Atualmente, THAIS possui sociedade de empresas e transaciona com pessoas jurídicas relacionadas com seu companheiro, movimentando vultosas quantias de dinheiro em valor superior a R$ 1.000.000,00, sem qualquer lastro, uma vez que tanto ela quanto JANDERSON tiveram seus bens confiscados. O relatório de investigação n. 2023.13.53606 aponta a propriedade dos seguintes bens em nome da investigada: 1. Imóveis com sequestro judicial: Lote nº 06, Quadra nº 14, Loteamento 1º Março, Cuiabá-MT. 2. Casa nº 202, Quadra G, do Tipo TN87, do Empreendimento Reserva Rio Cuiabá, SITO NA Via Projetada 03, 
nº 255, Jardim Imperial, Cuiabá/MT; Registro de veículos e pessoas jurídicas em que é sócia proprietária (fls. 42/45 – ID 151839718)” (fls. 26-28, e-doc. 5 – grifos nossos).



    Ao revogar a liminar concedida, o Desembargador Helio Nishiyama consignou em seu voto:



    “Quando da análise do pedido liminar, concedi à paciente a prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, porque, na ocasião, entendi que estavam preenchidos os requisitos do art. 318-A do Código de Processo Penal, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal materializada no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP. 



    Naquela oportunidade, nos limites da cognição sumária não exauriente, acolhi a tese do impetrante de que a paciente estava a experimentar constrangimento ilegal, em especial porque a decisão objurgada adotara a premissa de que a imprescindibilidade dos cuidados maternos deve ser demonstrada concretamente. 



    No entanto, após perscrutada análise dos autos, incluindo as informações da indigitada autoridade coatora, revejo minha convicção acerca do propalado constrangimento ilegal, para, assim, denegar a ordem ora impetrada, pelos motivos adiante delineados. 



    De início, registro, uma vez mais, que a imprescindibilidade dos cuidados maternos aos filhos é presumida, motivo pelo qual, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, prescinde de efetiva comprovação, sem prejuízo, por óbvio, do escrutínio das particularidades do caso concreto (AgRg no HC n. 868.792/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).



    Nessa linha de intelecção, o Supremo Tribunal Federal, em sede de Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, de Relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, concedeu a ordem para substituir a prisão preventiva pela custódia domiciliar em favor de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, em todo o território nacional, a fim de garantir o melhor interesse da criança. 



    No julgamento, a Suprema Corte excepcionou apenas os crimes praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 



    Pois bem. Julga-se, nesta impetração, exatamente situação excepcionalíssima, a autorizar a imposição de prisão preventiva à mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade, com a finalidade de garantir, no caso concreto, a ordem pública, haja vista renitência delitiva da paciente e, por conseguinte, o evidente risco de prática de novos delitos.



    Isso porque a decisão objurgada – no que se refere ao periculum libertatis – fundamenta a necessidade da prisão preventiva na garantia da ordem pública, porquanto a paciente ‘responde a outra ação penal pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro em trâmite na 7ª vara criminal de Cuiabá (Autos n. 0005298-63.2020.811.0042) e tornou a praticar delitos da mesma natureza revelando a imprescindibilidade da manutenção da sua prisão’.



    Analisando os autos de ação penal mencionada na decisão do juízo de origem, denota-se, em breve análise, que se trata de desmembramento dos autos principais da Operação ‘Red Money’, que apura a responsabilidade de membros do núcleo financeiro do Comando Vermelho, incluindo a paciente, que teria movimentado em contas bancárias valores provenientes de crimes de tráfico de drogas e de armas.



    No processo-crime citado, que tramitou na 7ª Vara Criminal de Cuiabá, a paciente foi condenada pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013) e lavagem de capital (art. 1º, §1º, II, e § 4º, da Lei n. 9.613/1998), à pena total de 10 (dez) anos de reclusão, em sentença datada de 13/abril/2022, não transitada em julgada em razão de recurso em trâmite neste Tribunal de Justiça.



    E mais, na citada ação penal, a paciente foi presa preventivamente em 08/agosto/2018 e teve a custódia substituída 
em 19/dezembro/2019 pelas seguintes medidas cautelares: 
i) comparecimento periódico para informar e justificar suas atividades; ii) comparecimento a todos os atos processuais e iii) proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo.



    Apesar das medidas cautelares ainda estarem vigentes, ao que tudo indica, a paciente voltou a praticar ilícitos, o que demonstra que a concessão/manutenção da prisão domiciliar será insuficiente para evitar novas práticas delitivas e resguardar a ordem pública.



      Isso porque, consta da decisão de prisão preventiva questionada nesta impetração que o cônjuge da paciente, Janderson dos Santos Lopes, que também foi condenado na aludida ação penal n. 0005298-63.2020.811.0042, ‘estaria envolvido em esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro’, mesmo estando preso preventivamente naquele processo-crime.



    A decisão objurgada destaca que o cônjuge da paciente, pouco mais de 01 (um) ano após sua transferência à Cadeia Pública de Primavera do Leste, ‘adquiriu considerável patrimônio, inclusive, com a abertura de empresas, compra de frotas de caminhões, reboques e semirreboques, imóveis nos municípios de Cuiabá/MT, Primavera do Leste/MT e Poxoréu/MT, além da aquisição de automóveis de luxo para si e sua esposa’. 



    Em relação à paciente, a decisão destaca os indícios de prática de lavagem de capital, porquanto ‘possui sociedade de empresas e transaciona com pessoas jurídicas relacionadas com seu companheiro, movimentando vultosas quantias de dinheiro em valor superior a R$ 1.000.000,00, sem qualquer lastro, uma vez que tanto ela quanto JANDERSON tiveram seus bens confiscados.’ 



    Assim, o cotejo dos fatos apurados nos aludidos procedimentos sugere que a paciente, não obstante a condenação pela prática dos crimes previstos no art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013 (integrar organização criminosa) e do art. 1º, § 1º, II, e § 4º, da Lei 
n. 9.613/1998 (lavagem de capital), teria praticado novamente crime de branqueamento de dinheiro, pois, em tese, estaria movimentando vultosa quantia, possivelmente de origem ilícita. 



    Neste contexto, a despeito da presunção da necessidade de cuidados maternos aos filhos, bem como a ausência de violência ou grave ameaça à pessoa na estrutura típica dos delitos atribuídos à paciente, a prisão preventiva imposta na origem não comporta reparo, na medida em que a reiteração delitiva constitui fator concreto que ‘justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantir a ordem pública’ (Enunciado 06 da TCCR do TJMT). 



    A despeito da relevância da proteção à integridade física e emocional dos filhos menores à luz do princípio da fraternidade, é assente na jurisprudência a possibilidade excepcional de decretar a prisão preventiva mãe de criança menor de 12 anos, notadamente quando a paciente possui condenação anterior, pois, nesta hipótese, ‘enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo’ (AgRg no RHC n. 193.967/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). 



    Nesse panorama, conquanto não se desconheça o teor da decisão prolatada no HC Coletivo n. 143641/SP, bem como a regra do 
art. 318-A do CPP, no que, a rigor, a paciente se enquadraria, a situação dos autos é excepcional, mormente porque Thais Emillia é suspeita de integrar complexa organização criminosa, na qual era responsável pela lavagem de valores oriundos do tráfico, inclusive com a constituição de empresas fictícias, bem como porque, em tese, praticou os ilícitos enquanto estava em cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Diante desse contexto, considerada a gravidade dos fatos em investigação e reiteração delitiva durante período em que beneficiada por cautelares alternativas, entendo que há elementos hígidos a evidenciar a excepcionalidade do caso e, por efeito, impedir a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sem que possa argumentar desatenção ao decidido no Habeas Corpus n. 143.641/SP e ao disposto nos artigos 318-A e 318-B do Código de Processo Penal. 



    Por fim, observo que a paciente reside atualmente na comarca de Cuiabá, no endereço: Rua Papa João XXIII, 28, Bairro Dom Aquino, Cuiabá-MT. Assim, por medida de celeridade e economia processual, o competente mandado de prisão deverá ser expedido pela secretaria desta Quarta Câmara Criminal” (fls. 135-138, e-doc. 5 – grifos nossos).



    11. É de se ter especial cautela em casos como o presente, especialmente pela pretensão de deferimento de prisão domiciliar, cuja concessão depende do atendimento de requisitos específicos e insuperáveis previstos em lei. 



    No caso em exame, a referência às crianças que dependem da paciente não auxilia na análise e na conclusão da pretensão esboçada. Relataram as instâncias antecedentes que “Thais Emillia é suspeita de integrar complexa organização criminosa, na qual era responsável pela lavagem de valores oriundos do tráfico, inclusive com a constituição de empresas fictícias, bem como porque, em tese, praticou os ilícitos enquanto estava em cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão”(fl. 138, e-doc. 5 – grifei), motivo pelo qual fora revogada a prisão domiciliar concedida em 14.5.2014 à paciente (fl. 92, e-doc. 5), consideradas a gravidade concreta dos fatos sob investigação e a reiteração delitiva da paciente antes beneficiada por medidas cautelares alternativas à prisão.



    12. No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição” (DJe 9.10.2018).



    Naquela decisão, entretanto, há ressalva em relação aos “casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.



    Depois do julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, pelos quais se assegura à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não